Tribunal: TJDFT
Processo: 0709680-75.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 232 DO ECA. SUBMETER CRIANÇA SOB SUA AUTORIDADE, GUARDA OU VIGILÂNCIA A CONSTRANGIMENTO. ART. 21 DA LCP. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS. VALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR EXCESSIVO. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovada a materialidade e a autoria delitiva do delito previsto no artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente, afasta-se a tese de absolvição do réu por ausência de dolo. No caso, ficou devidamente comprovado que o fato de o autor agredir fisicamente sua aluna, ainda criança, acertando um tapa no rosto da menina e puxando-a pelos braços, tudo em razão do não atendimento a uma mera solicitação para que se sentasse, na presença dos colegas de turma, mostra que a conduta ultrapassou uma simples investida, amoldando-se a ação naquela conduta prevista no art. 232 do ECA.
2. Além disso, o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do delito vias de fato, porquanto existem, no caso, desígnios autônomos e independentes, ainda que praticados no mesmo contexto fático.
3. Necessária a redução do valor da indenização por danos morais, porquanto deve ser sopesada a gravidade dos fatos, as condições econômicas das partes e a extensão do dano para a vítima.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.